Tribunal: TJSP
Processo: 2151888-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO COLETIVA – AFUSE – Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo – Legitimidade extraordinária – Efeitos da sentença que afetam a toda a categoria representada pelo sindicato – Não há óbice para que a servidora pública que comprovou ser representada pelo Sindicato agravante pleiteie o cumprimento do título judicial por meio de execução individual – Recurso

Ementa:
AÇÃO COLETIVA – AFUSE – Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo – Legitimidade extraordinária – Efeitos da sentença que afetam a toda a categoria representada pelo sindicato – Não há óbice para que a servidora pública que comprovou ser representada pelo Sindicato agravante pleiteie o cumprimento do título judicial por meio de execução individual – Recurso não provido